Tribunal: TJSP
Processo: 2044577-10.2015.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
BANCÁRIOS– Ação civil pública com sentença transitada em julgado – Expurgos inflacionários – Liquidação de sentença - Alegação de omissão, consistente na ausência de posicionamento acerca do não recebimento de recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu o processo em relação aos ora embargantes – Razão assiste aos embargantes – Necessidade de integração do acórdão -

Ementa:
BANCÁRIOS– Ação civil pública com sentença transitada em julgado – Expurgos inflacionários – Liquidação de sentença - Alegação de omissão, consistente na ausência de posicionamento acerca do não recebimento de recurso de apelação interposto contra decisão que extinguiu o processo em relação aos ora embargantes – Razão assiste aos embargantes – Necessidade de integração do acórdão - Liquidação extinta apenas em relação a parte dos exequentes – Continuação em relação aos demais – Contra decisão interlocutória que não extingue a liquidação na totalidade é cabível o recurso de agravo de instrumento - Embargos de declaração acolhidos, porém sem efeito modificativo.